Tribunal: TJMT
Processo: 1022094-67.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022094-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRLENE CAROLINE SANTOS DE ARRUDA - CPF: 033.552.961-55 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMULO RUBENS CALASSIA DA COSTA - CPF: 809.996.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a ré pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §

2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 163, parágrafo único, I, também do Código Penal, com base no artigo 69 do mesmo diploma. A defesa requereu a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob alegação de inexistência de
animus necandi
. O juízo de origem manteve a pronúncia; o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, nesta fase processual, é possível o afastamento do
animus necandi
, autorizando a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva está evidenciada em boletim de ocorrência, prontuário médico, laudo pericial, vídeos de câmeras de segurança, relatório de investigação e demais elementos colhidos na instrução.

Os indícios de autoria são suficientes para justificar a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base nos relatos da vítima, imagens do fato e demais provas testemunhais.

As gravações revelam ataque surpresa com faca desferido pelas costas da vítima, comportamento insistente na agressão e verbalizações que indicam a intenção de matar, apontando para a presença de dolo homicida.

Não se admite, na fase de pronúncia, a exclusão do
animus necandi
quando este não se mostra manifestamente ausente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

Cabe ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar com profundidade as circunstâncias subjetivas do agente e eventual desclassificação do crime imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admissível quando ausente, de forma manifesta, o
animus necandi
, o que não se verifica diante de elementos que indicam dolo homicida.

A presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade impõe a submissão do réu ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §

2º, II e IV; 14, II; 69; 163, parágrafo único, I. CPP, art. 413,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE nº 1001290-25.2022.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.03.2025, DJE 07.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MIRLENE CAROLINE SANTOS DE ARRUDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no bojo da Ação Penal nº
1022094-67.2022.8.11.0002
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §

2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id.
276012457
)
,
a
recorrente postulou
pela desclassificação do crime a ela imputado para o delito de lesão corporal, por ausência de “
animus necandi
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos (id.
276012461
).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id.
276012462
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...) no dia 18 de maio de 2022, por volta das 12h00m, na Rua Marechal Diniz, próximo a residência nº 75, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada MIRLENE CAROLINE SANTOS DE ARRUDA, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima, seu então companheiro, Rômulo Rubens
Calassia
da Costa.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada MIRLENE CAROLINE SANTOS DE ARRUDA, por razões de somenos importância
, armou-se com uma faca e, sem dar a vítima Rômulo Rubens
Calassia
da Costa chance de esboçar reação, eis que pelas costas,
desferiu-lhe
golpe do referido instrumento, causando-lhe o ferimento descrito no Laudo de Lesão Corporal de ID 89201765, não consumando, contudo, o resultado morte, por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no fato de a vítima, mesmo ferida, tê-la impedindo de desferir novos golpes, se desvencilhando em busca de socorro, vindo, em seguida, a ser encaminhada para pronto atendimento médico hospitalar.
(...) (sic) (id.
276012365
)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a recorrente foi pronunciada pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §

2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

Analisando os autos temos que, a materialidade do fato emerge do boletim de ocorrência (Id. 276010917),
do prontuário médico (id. 276010935), do l
audo pericial (id. 276010936),
dos vídeos da
câmera
de segurança no momento dos fatos (id. 276010947 a 276010949),
do
relatório de investigação (Id. 2
276010939
) e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, a acusada
MIRLENE CAROLINE SANTOS DE ARRUDA
,
declarou
que
à época dos fatos, fazia uso de medicamento controlado sem prescrição médica e que, por essa razão, não se recordava do ocorrido, tendo tomado conhecimento do que efetivamente se passou apenas após assistir às imagens das câmeras de segurança do local.

Relatou que
que não desferiu duas facadas na vítima, pois, conforme observou nas gravações, logo após o primeiro golpe, a vítima teria reagido com um chute, o que a fez cair ao chão.

Por fim
,
afirmou que
a vítima fugiu e que, em seguida, ela teria novamente apanhado a faca, deslocando-se até o portão, onde passou a danificar a motocicleta, não tendo havido um segundo golpe.

A vítima

Rômulo Rubens
Calassia
da Costa
, em juízo, de
clarou q
ue mantinha um relacionamento conturbado com a ré, marcado por sucessivas idas e vindas, e que, fruto dessa relação, tiveram uma filha que veio a óbito no primeiro mês de vida, fato que agravou ainda mais a convivência entre ambos, considerando que estavam psicologicamente abalados.

Asseverou que a acusada apresentava episódios de fortes oscilações emocionais, nos quais se tornava extremamente agressiva, e que, diante dessa situação, foi ela quem decidiu pôr fim ao relacionamento, no entanto, alguns dias depois, voltou atrás em sua decisão, ocasião em que ele afirmou não desejar mais a retomada da convivência, ressaltando que a ré não aceitava a perda da filha nem o término da relação, vindo, inclusive, a tentar contra a própria vida.

Afirmou que, dias antes dos fatos, a ré se mostrou extremamente agressiva dentro da residência, quebrando diversos objetos, motivo pelo qual ele a conduziu até a UPA, trancou a casa e informou que ela somente retornaria ao imóvel para retirar seus pertences.

Acrescentou que, no dia do ocorrido, acusada compareceu à residência acompanhada de sua mãe, com o intuito de buscar seus objetos pessoais, e que passou a insistir para que ele
entrasse na
residência a
fim de conversarem, solicitação que foi negada.

Declarou ainda que a acusada ingressou no imóvel sob o pretexto de recolher seus pertences, enquanto ele permaneceu do lado de fora aguardando
.

A
firmou que, assim que ela deixou a residência, voltou a insistir para conversarem e, diante de sua recusa, aproveitando-se do momento em que ele virou de costas,
desferiu-lhe
uma facada nas costas, e que, ao tentar se defender, acabou sendo atingido por outro golpe na mão, conseguindo apenas se desvencilhar da agressora quando
a emburrou e ela veio a
cai
r
ao solo, oportunidade em que pôde correr e buscar abrigo na casa de um vizinho.

Por fim, afirmou que a ré tentou desferir novos golpes e invadir a casa do referido vizinho, que já havia trancado a porta, acrescentando que acredita
que ela
havi
a
premedit
ado
o crime, pois, ao adentrar a residência, a ré teria escondido uma faca debaixo do travesseiro e outra no banheiro.

Além disso, as imagens extraídas das gravações juntadas aos autos demonstram, de forma inequívoca e cristalina, a dinâmica dos fatos, revelando o comportamento altamente agressivo e premeditado da recorrente. Observa-se, inicialmente, que ela se encontrava armada com uma faca, a qual mantinha oculta sob as vestes, perseguindo a vítima, que estava desarmada e em clara situação de vulnerabilidade.

Ainda conforme as gravações, verifica-se a vítima em fuga, tentando se afastar da acusada. Em determinado momento, ele para, olha na direção da recorrente e, ao virar de costas, a ré retira a faca da cintura e, de forma repentina e traiçoeira, desfere um golpe nas costas da vítima, que imediatamente cai ao solo. Apesar disso, a vítima consegue, ainda, derrubar a agressora, levantar-se antes dela e empreender nova fuga.

Por outro ângulo das imagens, constata-se com clareza a vítima, já gravemente ferida, sendo perseguida pela recorrente, que, mesmo após o primeiro golpe, mantém-se investida do ímpeto homicida, correndo atrás dele na tentativa de desferir novos golpes, demonstrando insistência na consumação do crime.

Em um dos vídeos, é possível ouvir a própria ré proferindo ameaças explícitas, afirmando que “vai matá-lo” e que “ele não ficará com mais ninguém”, o que evidencia o dolo voltado à eliminação da vida da vítima e o contexto de motivação passional que permeia o crime.

Diante do exposto nos autos e dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução criminal, passa-se à análise do pleito defensivo de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro crime que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência do
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima.

Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como reconhecer, de plano, a ausência de
animus necandi
, pois as

provas testemunhais e as imagens de vídeo evidenciam que a ré não apenas desferiu o golpe de maneira deliberada, como também só não prosseguiu na agressão porque foi impedida pela reação da vítima.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, alegando inexistência de animus necandi. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de suporte probatório suficiente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da alegada ausência de animus necandi;

(...).

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade do delito, sendo vedada análise aprofundada de mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

5. O afastamento do animus necandi somente é possível quando sua inexistência restar cabalmente demonstrada nos autos, o que não se verifica no caso, pois há indícios de que o recorrente desferiu golpe com canivete em região vital da vítima, sendo contido por terceiros, circunstância que reforça a intenção homicida.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é viável na fase de pronúncia quando demonstrada, de forma cabal, a inexistência do animus necandi, o que não se verifica na hipótese.

(...)
(N.U 1001290-25.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Dessa forma, não há como, neste momento, reconhecer a ausência manifesta de
animus necandi
, sendo imprescindível a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, resta incabível a desclassificação da conduta para lesão corporal. A manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa da ré
MIRLENE CAROLINE SANTOS DE ARRUDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025